Tribunal: TJSP
Processo: 2069694-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade –

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelas agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HEBER PARTICIPAÇÕES S/A (EM REC JUDIC) e COMPACTO
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2069694-27.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Heber Participações S.A.; Compacto Participações S.A.
Em Recuperação Judicial
Embargada: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE
Interessados: HEBER PARTICIPAÇÕES S/A (EM REC JUDIC),
Cauípe Geradora de Energia S.A., Bertin Energia e Participações S/A,
Gaia Energia e Participações S/A, THERMES PARTICIPAÇÕES S.A.,
Star Energy Participações S A e Maurício Giannico
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0023750-95.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Luiz Gustavo Esteves
VOTO N.o 45.935
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
opostos nos autos da ação de cobrança Prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica especial
extraordinária Cumprimento de sentença Procedência da
desconsideração da personalidade jurídica Inclusão dos
sócios na demanda
Fixação de verba honorária -
Possibilidade Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelas agravantes. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
3.281/3.298 que negou provimento ao agravo de instrumento, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
3
observação, interposto contra as rr. decisões trasladadas a fls. 2.743/2.751
(fls. 2.636/2.642 e 2.665/2.666 dos autos principais), proferidas nos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos da
ação de cobrança, decorrente de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica especial extraordinária, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, julgou procedente a
desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a
inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, tendo sido fixado os
honorários advocatícios no valor de cem mil reais (R$100.000,00). Em
embargos de declaração as agravantes, ora embargantes, arguem, em
síntese, que há contradição e omissão no acórdão, tendo-se em conta a
manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; inexistência dos
requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica no caso
em tela nos termos do art. 50 do CC, além do art. 28 do CDC, ou seja,
ausência de indicação de atos concretos para o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica; que o v. acórdão entendeu que o
abuso da desconsideração da personalidade jurídica da executada seria
presumido; que é necessário prova efetiva do abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial cometido pela executada; que o acórdão aplica a teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, mas fundamenta no art. 50 do
CC; que a embargante Heber Participações S.A. e Compacto Participações
S.A. Em Recuperação Judicial não figuram no quadro societário da
devedora executada; que houve violação aos arts. 41 e 49, § 1o, da Lei
Federal n.o 11.101/2005; que houve violação ao art. 50 do CC; que houve
violação aos arts. 85, § 1o, 134, § 3o, 330, inciso I, além do § 1o e 373, I,
ambos do CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria para
fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
4
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973;
art. 1.022 do CPC/2015). As embargantes se insurgem contra a conclusão à
qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no
processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
agravada que julgou procedente a desconsideração da personalidade
jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo na
demanda, pois é possível ao credor pleitear a desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do CC de 2002), em busca da
responsabilização patrimonial dos sócios da pessoa jurídica executada.
Tendo-se em conta que o Juízo julgou
procedente a desconsideração da personalidade jurídica no incidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
5
discussão, cabível a fixação de honorários advocatícios de acordo com o art.
85 do CPC/2015, tal como vem sendo decidido pela jurisprudência desta
Corte diante dos princípios da sucumbência e da causalidade.
Além disso, a turma julgadora entendeu que no
caso ora sob exame, “deve ser mantida no polo passivo da demanda os sócios, tendo
sido, a princípio, demonstrado haver vínculo jurídico com a pessoa jurídica contra a qual se
direcionou a demanda, ou seja, a utilização do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica da executada para extensão da responsabilidade patrimonial a outras
empresas, em tese, do mesmo grupo, tal como constou da ressuma da r. decisão agravada.
Neste sentido: tem decidido este Tribunal: 'Execução de título extrajudicial -
Desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão de seu sócio e das
outras
empresas
das
quais
ele
participa
-
Recurso
provido'
(AI
no
2056751-75.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. Gil Coelho, j. em
14.04.2020). 'AÇÃO DE REGRESSO - CONTRATO DE TURISMO - RESCISÃO POR
CULPA DA AGÊNCIA DE VIAGENS - CONSUMIDORES RESSARCIDOS PELA EMPRESA
INTERMEDIADORA DO SERVIÇO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DA AGÊNCIA - INCLUSÃO DE SÓCIA DE EMPRESA PERTENCENTE AO
MESMO GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO' (Apelação
no 1001444-71.2017.8.26.0126, 30a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. Andrade Neto,
j. em 18.09.2019). De citar-se o acórdão que foi decidido no agravo de instrumento n.o
2205776-02.2019.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 06 de novembro de 2019, por
votação unânime, com minha participação como revisor, tendo como relatora a
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o Desembargador Carlos Russo:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE RECURSAL
INOCORRÊNCIA -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA - POSSIBILIDADE -
Afasta-se a preliminar suscitada, na medida em que a agravante, pessoa jurídica, que teve
sua personalidade jurídica desconsiderada de forma inversa, tem legitimidade para se
insurgir contra a r. decisão que determinou tal ato, na medida em que era parte no referido
incidente processual. - Restando evidente que a relação existente nos autos era de consumo
e que houve má administração da empresa devedora que impediu o consumidor de ver
composto o prejuízo suportado em decorrência da não entrega do bem após ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
6
contemplado em grupo de consórcio e, sendo certo que as empresas, cuja desconsideração
inversa foi determinada, fazem parte do mesmo grupo econômico daquelas inicialmente
demandadas, não há como afastar a desconsideração determinada, ainda que subsistam
bens móveis e imóveis em nome dos sócios, na medida em que deve ser respeitada a ordem
contida no art. 835 do CPC e os sócios da empresa desconsiderada inversamente, possuíam
poderes de administração. RECURSO IMPROVIDO” (fls. 3.293/3.295).
Sendo assim, não há no acórdão omissão ou
contradição, tendo sido expostas, de forma clara, as razões de decidir
adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso ora sob exame, “não há o que
tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo das
agravantes com a r. decisão agravada que julgou procedente a desconsideração da
personalidade jurídica no caso vertente e manteve os sócios no polo passivo da demanda -
Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para
penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, em
busca da responsabilização patrimonial de seus sócios (art. 790, II e VII, do CPC/2015; art.
592, II, do CPC/1973) - Além disso, não discordo do douto juiz de primeiro grau que fixou
honorários na demanda ora discutida, tendo-se em conta que de acordo com o art. 85 do
CPC/2015” (fls. 3.282).
Esse recurso veio por prevenção.
Esse recurso veio por prevenção. Nos demais
recursos envolvendo os demandantes em razão da r. decisão que julgou
procedente a desconsideração da personalidade jurídica da executada e
determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, tal decisão
não foi acolhida por esta Câmara, razão pela qual foi mantida a
desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois é
entendimento esse que vem sendo aplicado, nesta Câmara, considerado
suficiente o inadimplemento da ré, pessoa jurídica, de sua obrigação de
pagar dívida, bem como a inexistência de qualquer bem em seu patrimônio
bastante para garantir a execução do crédito da contraparte, como situação
apta a fazer presumir, em tese, o abuso de personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
7
caracterizada pela confusão patrimonial (art. 50 do CC), ou seja, a
desconsideração da personalidade jurídica para atingir os seus sócios exige,
no caso de não ser encontrado bem da pessoa jurídica para penhora, que
haja, pelo menos, causa de pedir suficiente de alguma das situações
abrangidas pelo art. 50 do CC, tal como constou da r. decisão ora agravada.
No acórdão proferido por esta Câmara, de minha
relatoria, no Agravo de Instrumento n.o 2074284-47.2020.8.26.0000, entre
as mesmas partes, tendo como objeto a mesma decisão ora agravada, de
citar o parecer a fls. 887/889, como bem sintetizou a douta Procuradora de
Justiça Eliana Komesu Lima, que foi adoto como razão de decidir,
mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada: “Passo
a opinar. O agravo não comporta provimento. A agravada logrou demonstrar que a
requerida CAUÍPE foi constituída pelo Grupo Bertin em circunstâncias que permitem
inferir que assim o fez para fraudar dívida milionária que já sabia possuir junto à
ANEEL. Forte indício foi o capital social ínfimo atribuído à CAUÍPE, que não possuía
bens para responder pelas dívidas assumidas por ela, inviabilizando as execuções dos
credores. Assim, ao menos nesta etapa de cognição sumária, os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica da demandada CAUÍPE restou
suficientemente demonstrada, diante do contexto de sua constituição e a ausência de
capital e patrimônio suficientes para responder pelas dívidas assumidas. Neste
sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ARTIGO 50
DO CÓDIGO CIVIL. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessário
que sejam demonstrados os pressupostos autorizadores da medida. Na hipótese dos
autos, há suporte probatório a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica,
porquanto demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080567464, Décima Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
8
em 27/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080567464 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data
de Julgamento: 27/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 05/04/2019). Mais não é necessário discorrer, eis que r. decisão
agravada apresentou farta fundamentação a sustentar a conclusão pela procedência
do pedido da agravada. Ante o exposto o parecer é, sob censura, pelo improvimento
do recurso de agravo interposto, mantendo-se a r. decisão de 1o Grau”.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
buscam as agravantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à extração
de seu dispositivo.
O fato é que as agravantes pleiteiam em linhas
gerais que seja declarada a ausência de responsabilidade dos sócios em
razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada na
demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretendem as
embargantes é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o
que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que não se
prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso,
de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais
apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Além disso, “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...” (art. 1.025 do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069694-27.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.935 - fss
9
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador,
desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a
um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10,
DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v.
u.). O inconformismo da parte
quando não presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio
de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 50 do CC, bem como aos arts. 85, §
1o, 134, § 3o, 330, inciso I, além do § 1o e 373, I, ambos do CPC/2015, além
dos arts. 41 e 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica